Tribunal: TJDFT
Processo: 0700669-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700669-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, LCC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: MASSA FALIDA DE PLANALTO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos do processo falimentar no 0028942-31.2000.8.07.0015, na qual rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão de novos depósitos em juízo e a liberação do valor depositado (R$ 1.267.739,08) em favor das locadoras. Em suas razões recursais, afirma o agravante que não se sustenta a preclusão do indeferimento do pedido anterior, porquanto, nos outros autos, o colegiado do TJDFT decidiu pela mantença da penhora, para que fosse possível “agilizar” a falência e deduzir dos valores locatícios os valores devidos pela massa, contudo, argumenta, que isso nunca ocorreu, já que os credores foram pagos através de outros meios e persistem, como únicos credores, as Fazendas do Distrito Federal e da União, que estão quitadas ou em vias de quitação. Verbera que os débitos junto ao GDF já estão sendo quitados através de parcelamento, faltando, a título de valor remanescente apenas R$ 73.499,76, já os perante a União foram quitados, por isso, aduz que o novo pedido de liberação possui causa de pedir diversa, não configurando questão preclusa. Aduz que o juiz entendeu pelo indeferimento, porquanto os órgãos fazendários PGFN e PGDF, não reconhecem a quitação do débito, todavia, mesmo que existisse o saldo devedor alegado pelos entes fazendários, nos valores despropositados de R$ 352.908,60 e R$ 4.309.238,75, devidos à União e à Fazenda Pública do Distrito Federal, respectivamente, tais quantias estariam suficientemente garantidas pela penhora das 64 salas comerciais. Argumenta que se existem os valores mencionados, eles são infinitamente menores aos imóveis penhorados e, por isso, os depósitos, dos alugueis vencidos e a vencer, configuram, na verdade, bis in idem. Aduz sobre a Lei de Abuso de autoridade, no seu art. 36 e suas penalidades, quando houver a indisponibilidade de ativos financeiros em quantidade que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida. Deduz que é inconcebível que o juiz de origem, mantenha novas penhoras, quando a única dívida remanescente, perante o DF, é no valor ínfimo de R$ 73.499,76 e já se encontra garantida, até porque há dúvidas sobre o valor real das supostas dividas fazendárias. Requer a concessão de liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, postula pelo seu provimento a fim de que seja reformada a decisão de piso. Preparo acostado (ID no 13655860). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias previstas no art. 525, inc. I, do CPC. É breve relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e estejam presentes os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. In casu, o fumus boni iuris não se apresenta plausível, por diversas razões, as quais passo a expor. Como verberado, pelo próprio recorrente, em que pese alegar que permanece o débito de apenas R$ 73.499,76, é certo dizer que a grande discussão, ainda, nos autos acerca do valor correto, porquanto a Fazenda Pública do DF e da União, alegam a existência de débito infinitamente maior, a primeira alegando ainda haver um débito de R$ 4.309.238,75 e a segunda um débito de R$ 352.908,60. Ou seja, ao contrário do que tenta parecer, em sua própria peça admite que pode haver ainda uma discussão de valores, o que, em consequência, pode alterar o suposto valor admitido de R$ 73.499,76, seja para mais, seja para menos. A partir disso, já se tornaria inviável a determinação de cessação dos depósitos dos aluguéis e o levantamento do valor depositado, que, segundo o recorrente e a decisão do juiz na origem, monta um valor de aproximadamente R$ 1.200.000,00, ou seja, valor esse inferior ao que alegado pelos entes fazendários que apuram ainda existir um débito de mais de 4 milhões, somados os valores da União e do Ente Distrital. Digo isso, pois, como cediço é explícito no art. 835 do Código de Processo Civil, que a ordem de preferencia na penhora é sobre, em primeiro lugar, dinheiro, por isso, os demais bens imóveis que supostamente garantiriam o valor do débito, não tem o condão de afastar a ordem de preferência e, por isso, deve ser mantido tanto o dinheiro, que tem preferência legal, quanto os imóveis, já que o primeiro não basta ao cumprimento da obrigação, segundo os entes fazendários, pairando, desse modo, dúvida a quanto o valor real, da dívida remanescente. Por outro via, assim como verberado pelo juiz, a questão já objeto de decisão, inclusive, por este mesmo Relator e este mesmo Órgão Colegiado, no agravo de instrumento no. 2015.00.2.017895-6, não assentou-se apenas no fundamento de que “a penhora teria o condão de agilizar o procedimento falimentar”, como verberado pelo agravante, mas também e, não menos importante, no fundamento de que não havia prova, como ainda não há nos autos, de que o parcelamento do débito alcançou todo aquele junto a Fazenda Pública e o que o mesmo foi já devidamente quitado. Tanto é assim, que traz, o próprio recorrente, tal informação na peça, ao informar que as Fazendas da União e do DF tem posição contrária a quitação ou ao valor ínfimo, em relação ao débito, afirmado pelo agravante. Por fim, outro fundamento a induzir a inexistência da fumaça do bom direito, é levantado pelo juiz e do qual também sou defensor, que diferentemente do processo executivo comum, no processo falimentar, a legislação específica determina a arrecadação de todo o ativo do falido, o qual será utilizado para o pagamento da integralidade dos credores e, somente ao final, caso verificado que o valor arrecadado é superior ao passivo, o remanescente será devolvido ao falido. Não sendo por outra razão, a dicção do art. 154 da Lei 11.101/2005, ao afirmar que: “Concluída a realização de todo o ativo, e distribuído o produto entre os credores, o administrador judicial apresentará suas contas ao juiz no prazo de 30 (trinta) dias.”, momento no qual, o juiz julgará por sentença, havendo possibilidade, inclusive, de recurso, conforme estatui o §6o, do mesmo dispositivo. Ou seja, ademais do exposto, somente após essa fase, será o processo, diante da apresentação do relatório final do juiz, sentenciado, para o encerramento da falência, conforme dicção do art. 156, da mesma lei. Assim, por qualquer ângulo que se observe, não há o indigitado fumus bonis iuris, verberado pelo recorrente, apto a ensejar o deferimento do efeito suspensivo. Quanto ao perigo de dano, traz a agravante fundamentação genérica de que o valor depositado acarreta grande prejuízo, sem aduzir especificadamente em que consiste esse prejuízo. Por isso, também não restou demonstrado tal requisito, ante a vagueza do fundamento. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, com relação a avaliação do imóvel e de sua inclusão em leilão, como já sabido e consabido, o limite do agravo é a decisão objurgada e, por isso, determinado a decisão apenas a avaliação dos bens e inclusão em leilão, não verifico, a priori, o perigo na demora, porquanto haverá fase de avaliação e de impugnação da mesma, o que pode acarretar longos embates judiciais, que não cabem discutir, no presente processo, porquanto não maduro para tal ingerência, além de é claro não estar demonstrado a fumaça do direito, ante todo o extenso arrazoado, acerca do procedimento falimentar e da ordem preferencial de penhora. Por fim, a citação, pelo agravante, do art. 36 da Lei no. 13.869/2019, apelidada de Lei de Abuso de Autoridade, não tem qualquer incidência no caso em epígrafe, seja pela incerteza do valor devido, diante da existência de discussão, ainda, na origem do quantum debeatur, o que inviabiliza a aplicação do dispositivo, que verbera sobre a penhora que “extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida”, porquanto não se sabe sequer o valor do débito, quanto mais a existência de um parâmetro objetivo, no presente caso, para definir o que seria extrapolação exacerbada do valor da dívida; seja, como já ressaltado, de se tratar a demanda de processo falimentar, que tem todo uma sistematização jurídica, diferente da mera execução em que se sabe, de plano, qual o devedor, qual o credor e o valor do débito, não sendo atoa a existência na falência de uma fase chamada de convocação de credores, na qual se cria um quadro geral de credores, com a possibilidade, ainda, de habilitação de crédito retardatários, tudo a demonstrar um regime especial na sua condução. Ante todo o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Brasília, 22 de janeiro de 2020 16:47:35. Desembargador Gilberto Pereira Relator